Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, restando evidenciado que a parte agravada ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça, diante de prova produzida de que reúne condições para suportar os custos financeiros do processo sem risco à própria subsistência ou da família.

3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 3.1. Os documentos acostados aos autos indicam condição financeira suficiente do agravado para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.

4. Agravo conhecido e provido.